Tribunal: TJMT
Processo: 1011922-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011922-43.2020.811.0000 – COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MARCIO PAULO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG AS.
Vistos, etc.
O agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais. (Id.45250978).
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)
Pois bem, o agravante não demonstra de forma cabal e satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque não apresenta nos autos, extratos bancários atualizados, declaração de imposto de renda, etc... a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo agravante.
Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está realmente impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em substituição legal